Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709453-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXSANDRO GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO O apelante, ALEXSANDRO GONÇALVES DE ALMEIDA, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 77333844) e, intimado a recolher o preparo recursal, manteve-se inerte (ID 78266962). Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto (CPC 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator